Tribunal: STF
Processo: HC 91631
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO: REGIME PRISIONAL
   INTEGRALMENTE FECHADO: PROGRESSÃO. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA DA
   INSTRUÇÃO DO PEDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
   DE OFÍCIO PARA GARANTIR AO PACIENTE NOVA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE
   PROGRESSÃO.
1.      Deficiência da instrução do pedido por
   inexistência da comprovação de que, na impetração dirigida ao
   Superior Tribunal de Justiça, tenha sido requerido o direito de
   progressão nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal motivo
   que inviabiliza o conhecimento da presente impetração.
2.      No
   mérito, a Lei n. 11.464/07 - no ponto em que disciplinou a
   progressão de regime - trouxe critérios mais rígidos do que os
   anteriormente estabelecidos na Lei de Execução Penal, vigente à
   época do fato. Não se aplica o cumprimento da pena imposta pelos
   critérios da Lei n. 11.464/07, o que significaria afronta ao
   princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º,
   inc. XL, da Constituição da República e art. 2º do Código
   Penal).
3.      Habeas corpus concedido de ofício para garantir ao
   Paciente que o Juízo das Execuções aprecie novamente o pedido de
   progressão de regime lá formulado.